Tribunal: TJSP
Processo: 2245228-48.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Penhora de ações de companhia aberta pertencentes à coexecutada. Bem situado art. 835, III, do CPC. Título e valor mobiliário privado com cotação em mercado. Ativo que não se confunde com as ações e quotas sociais descritas no art. 835, IX, do CPC, cuja apuração do valor e alienação demandam atos morosos e complexos. Penhora indispensável à satisfação da execução, consoante

Ementa:
Agravo de instrumento. Penhora de ações de companhia aberta pertencentes à coexecutada. Bem situado art. 835, III, do CPC. Título e valor mobiliário privado com cotação em mercado. Ativo que não se confunde com as ações e quotas sociais descritas no art. 835, IX, do CPC, cuja apuração do valor e alienação demandam atos morosos e complexos. Penhora indispensável à satisfação da execução, consoante já decidido em julgamento de agravo anterior. Demais bens insuficientes e dúvida fundada sobre a solvência e a predisposição dos executados em pagar. Irrelevância das alegações acerca dos impactos corporativos da constrição. Não demonstrado pertencimento ao bloco de controle da companhia emissora das ações. Perda relevante da posição acionária no curso da execução por fatores aparentemente diversos. Decisão mantida. Recurso desprovido.